Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725306-52.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSWALDO OTHON DE PONTES SARAIVA NETO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Apelação interposta pela parte autora contra a sentença de improcedência do pedido de condenação da ré (Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A.) na obrigação de fornecer insumos para tratamento de diabetes (canetas de insulina, sensores Free Style Libre, lancetas e agulhas), prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por OSWALDO OTHON DE PONTES SARAIVA NETO em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que está com 27 anos de idade e possui diabetes mellitus tipo 1 desde os 11 anos de idade, conjuntamente com hipotireoidismo. Já tentou diversos tratamentos sem sucesso e atualmente está em uso de insulina TRESIBA e FIASP. Conjuntamente com a troca das insulinas, a médica especialista introduziu o uso do sensor de glicose tipo flash (FREE STYLE LIBRE), que reduziu consideravelmente os episódios de hipo e hiperglicemias. Esse sensor de glicose, além de possibilitar o número de aferições por dia, traz as informações sobre o perfil de glicose noturno e durante atividade física, além de conter a função das setas de tendência, que demonstram se a glicose irá subir ou baixar, proporcionando ao usuário correções, aumentando a segurança do tratamento da diabetes. Alega que solicitou administrativamente a cobertura do tratamento à ré, recebendo como resposta a negativa embasada na ausência de inclusão no Rol da ANS, que reputa ilegal. Em sede de tutela de urgência, pugnou pelo fornecimento mensal de 03 (três) canetas de insulina TRESIBA, 04 canetas de insulina FIASP, 02 sensores FREESTYLE LIBRE, 150 tirar reagentes ACCU-CHEK ACTIVE, 150 lancetas 200 agulhas de 4 mm, sob pena de multa. A título de tutela definitiva, requer a confirmação da tutela de urgência. Com a inicial foram apresentados documentos. Por meio da decisão de ID Num. 162965481 foi indeferida a tutela de urgência. Ofício de ID Num. 165527639 informando acerca do deferimento da tutela recursal em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo autor. A ré apresentou contestação de ID Num. 166555014 alegando, em síntese, ausência de obrigatoriedade de cobertura de produtos para tratamento de diabetes. Réplica no ID Num. 167785990. Saneado o feito (ID Num. 173182683), os autos vierem novamente conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez é desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de apreciação e estando presentes os pressupostos e as condições da ação, passo à análise do mérito. Verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo, pois, ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da supletiva incidência das normas de direito civil, bem como da Lei no 9.656/98, que trata dos planos de saúde. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula no 469, que dispõe: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A controvérsia estabelecida nos autos envolve cobertura securitária de insumos para tratamento de diabetes mellitus, tipo 1, por meio de canetas de insulina e sensores FREESTYLE LIBRE. Analisando as provas carreadas aos autos estão comprovados: a relação contratual entre as partes (ID Num. 162278273); o receituário médico de ID Num. 162278281 - Pág. 1 e a negativa do plano de saúde (ID Num. 162278288). A parte ré alega que a negativa se deu em razão de não haver previsão de cobertura contratual para tratamento de diabetes. É certo que o bem jurídico objeto do negócio firmado entre as partes é salvaguardar, em última análise, o direito à vida, que é o primeiro cuja inviolabilidade é garantida, nos termos do disposto no art. 5o, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil. Como se depreende dos artigos 196 e 1o inciso III, da Constituição Federal, o direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana. Inspirado neste princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais no setor do direito privado, editou-se a Lei no 9.656/98. Determina a Lei no 9.656/98, art. 10, inciso VI, que “é instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12”. Não se desconhece, também, que recentemente, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2022, a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Não obstante, ambas as turmas de direito privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfrentaram a controvérsia que dizia respeito à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), equipamento utilizado no controle da diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. Entendeu-se pela ausência de obrigatoriedade da cobertura, em razão de se tratar de equipamento de uso domiciliar, fora da hipótese de home care ou de terapia antineoplásica. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. EXCEÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EQUIPAMENTO NÃO LIGADO AATO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 2. Hipótese em que são pleiteados equipamentos para monitoramento de glicose, os quais são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é devida a recusa de cobertura. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INSULINA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, ADQUIRIDO EM FARMÁCIA COMUM. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. 1. Como bem ponderado pela Corte local, "a bomba infusora de insulina é aparelho que pode ser facilmente adquirido em farmácias", sendo, pois, tecnicamente medicamento de uso domiciliar. Com efeito, como assentado pela Terceira Turma, é "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021) 2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021). Portanto, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos/aplicados comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 3. Por um lado, como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos. Por outro lado, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) Este e.TJDFT também possui entendimentos no sentido de que o sensor FreeStyle Libre é considerado órtese não ligada a ato cirúrgico, razão pela qual tem a cobertura excluída do contrato celebrado com a operadora do plano de saúde e do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DIABETES. INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DE SENSOR "FREESTYLE LIBRE". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada. 2. Quanto à probabilidade do direito da agravante, tem-se que o tratamento por meio da utilização do sensor "Freestyle Libre", ao menos neste momento processual, inclui-se na definição de "órtese não cirúrgica", cuja cobertura encontra-se excluída pela cláusula décima terceira, item 5, do negócio jurídico firmado entre as partes. Anote-se, no ponto, que a aludida exclusão contratual, a princípio, vai ao encontro do que prevê o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. A par disso, se não evidenciada, neste instante, a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido tratamento indicado à parte autora, ora agravante, não há falar na concessão da tutela provisória vindicada, porquanto não observada, por ora, a probabilidade do seu direito. 3. Para além disso, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, verifica-se que não há notícia nos autos, ao menos neste instante, de que a terapêutica indicada à paciente consubstancie o único meio de terapia para a patologia que acomete a parte agravante, o que afasta, neste momento, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a concessão da tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437115, 07114826320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado:SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, COBRANÇA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. (1) TERAPIA INSULÍNICA VIA SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (SICI) ASSOCIADA AO USO DO SENSOR DE GLICOSE FLASH (FREE STYLE LIBRE). INSUMOS. USO DOMICILIAR. EXTERNO AO AMBIENTE HOSPITALAR. ART. 10, VI, DA LEI N. 9.656.1998, C/C, ART. 20, § 1o, vi, DA RN ANS N. 428/2017 (VIGENTE À EPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO). (2) REEMBOLSO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. INEXISTÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC, C/C, ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656.1998, C/C, ART. 9o, CAPUT, DA RN ANS N. 259/2011. (3) DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXADOS E MAJORADOS. 1. Interposto o recurso adesivo no prazo de que a parte dispõe para responder ao recurso independente, será aquele tempestivo, ainda que as razões recursais não tenham sido protocoladas simultaneamente com as contrarrazões, inexistindo preclusão temporal, nos termos do art. 997, § 2o, I, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ. 3. É admissível a exclusão de cobertura de contratos de seguro de saúde do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, ressalvada a cobertura de medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, bem como de fármacos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. 4. Nos termos do art. 20, §1o, VI, da RN ANS n. 428/2017 (vigente à época do requerimento administrativo), "medicamentos para tratamento domiciliar são aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos X e XI do art. 21 [- quimioterápicos e antineoplásicos], e ressalvado o disposto no art. 14 [- internação domiciliar em substituição à internação hospitalar - "home care"]". 4.1. Este conceito é reiterado no art. 17, parágrafo único, VI, da Resolução ANS n. 465/2021, revogadora desta n. 428/2017. 5. O reembolso por seguradoras de planos de saúde está condicionado à impossibilidade da prestação do serviço por profissional médico/clínica/hospital credenciado e à apresentação de documentação comprobatória da despesa correlata, nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, c/c, art. 9o, caput, da Resolução ANS n. 259/2011, sob pena do pagamento ensejar enriquecimento sem causa do segurado, de acordo com o art. 884 do Código Civil. 6. Não se verifica que a negativa de cobertura securitária ensejou lesão a direito de personalidade de segurado de plano de saúde, passível de indenização a título de danos morais, quando a seguradora estava em sede de exercício regular de direito, qual seja, observância da Lei n. 9.656/1998 e dos regulamentos da ANS quanto a impossibilidade de fornecer fármaco e insumos de uso domiciliar, de acordo com os arts. 188, I e 927, caput, ambos do Código Civil. 7. Apelos conhecidos. Negado provimento à apelação principal e dado provimento ao seu recurso adesivo. Sentença parcialmente reformada. Pedido julgado improcedente. Reconhecida a sucumbência da Autora. Honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. (Acórdão 1636039, 07102565420218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei Como visto, os equipamentos para monitoramento da glicose são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica. Impende salientar, por fim, que os precedentes acima apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nesta sentença como razão de decidir, que não se limita à adoção deles como razão única, motivo pelo qual é desnecessária a demonstração dos fundamentos determinantes do precedente citado e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme art. 85, § 8o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. O apelante pede a antecipação da tutela recursal. Para tanto, assevera que estariam demonstrados a probabilidade do direito (tratamento com indicação baseado em evidências e recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Associação Americana de Diabetes, com farta comprovação científica e que atenderia aos requisitos estabelecidos pela Lei 14.454/2022 e pelo Superior Tribunal de Justiça) e o perigo de dano (riscos de agravamento do quadro de saúde). É o relato. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. No que refere à plausibilidade do direito, esta 2a Turma Cível do TJDFT já se manifestou no sentido da não obrigatoriedade do fornecimento do sensor de glicose e de medicamentos para uso domiciliar, quando existir expressa exclusão contratual (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdãos n. 1748398 e n. 1410775, Rel. Des. João Egmont). E no que concerne ao perigo de dano, o apelante estaria em tratamento da doença há onze anos e em acompanhamento com a médica assistente desde 2016, sem a demonstração de atual situação de urgência/emergência ou piora do quadro clínico a subsidiar a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1624027, Rel. Des. Sandoval Oliveira). Indefiro o pedido liminar (Código de Processo Civil, art. 300, a contrario senso). Intime-se. Preclusa a matéria, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator